Tribunal: TJBA
Processo: 8065967-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065967-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: A. N. D. O. B. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA MOLLINARI DE JESUS PINTO QUEIROS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DOENÇA GRAVE E COMPLEXIDADE DO QUADRO CLÍNICO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por entidade de autogestão em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de fornecimento de medicamento e indenização por danos morais, formulados por menor acometida de epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral e transtorno do espectro autista, representada por seu genitor.

2. Requerimento de fornecimento do fármaco "CBD OIL FULL SPECTRUM 1500MG/30 ML", prescrito por profissional médico diante da ineficácia de terapias convencionais.

3. Alegação de ausência de cobertura contratual, inexistência de previsão no rol da ANS e fornecimento anterior via auxílio extracontratual.

4. Pleito subsidiário de redução dos valores arbitrados e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do medicamento prescrito, não incluído no rol da ANS, por plano de saúde de autogestão; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da recusa de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Comprovação, pela parte autora, do vínculo contratual, da existência de doença grave e da prescrição médica do medicamento.

4. Ausência de prova, por parte da operadora, de cláusula contratual que exclua o fornecimento do tratamento indicado.

5. Aplicação dos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, conforme arts. 422 e 423 do Código Civil, ainda que inaplicável o CDC às entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).

6. Mitigação da taxatividade do rol da ANS diante da urgência e da imprescindibilidade do tratamento, reconhecida por laudos técnicos e autorização excepcional da ANVISA.

7. Configuração do dano moral in re ipsa pela recusa indevida de cobertura, que agravou o sofrimento da menor e de seus familiares.

8. Manutenção da indenização arbitrada em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9. Correta fixação dos juros moratórios a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e jurisprudência consolidada.

10. Inexistência de vício na imposição de astreintes, ante o descumprimento da obrigação e ausência de prova de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde em regime de autogestão deve fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença grave, ainda que fora do rol da ANS, quando comprovada sua imprescindibilidade e autorização excepcional da ANVISA.

2. A recusa indevida de cobertura médica enseja indenização por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

3. Os juros moratórios incidem a partir da citação, nos casos de responsabilidade contratual

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065967-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e como apelada A. N. D. O. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .